Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-08.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000197-08.2020.8.11.9005.
Agravante: RB SUPERMERCADO LTDA - EPP.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1008415-71.2020.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A parte agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar a anulação/suspensão do lançamento de ICMS da Nota Fiscal 1694, no valor correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como a notificação da Superintendência de Controle e Monitoramento n° 55990/1758/68/2020.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A parte agravante pretende a concessão de tutela de urgência, alegando que, de acordo com a disciplina legal, não incide ICMS sobre operação de locação de bens móveis, desde que haja o registro público do contrato.
Alega que não houve análise acurada do caso pelo Juízo a quo, uma vez que não cabe a incidência do ICMS na operação declinada na inicial, vez que não ocorreu o fato gerador para a tributação, qual seja, a transferência de titularidade da mercadoria circulada, pois, a mercadoria era para fins de locação.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, a parte agravante não comprovou que o instrumento particular foi registrado em cartório, em acordo com o art. 5o, XV do RICMS, como ressaltado na decisão agravada: “De acordo com a disciplina legal, não incide ICMS sobre operação de locação de bens móveis, desde que haja o registro público do contrato. Portanto, não restou demonstrado o cumprimento integral da legislação tributária, de modo que não é possível a concessão da tutela provisória, mormente diante da presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal.”
Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo na demora.
Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.
Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá /MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora